Tribunal: TJES
Processo: 5040080-78.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040080-78.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

APELADO: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por empresa de comércio eletrônico contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-a à restituição de R$ 94.117,05, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa. O autor alegou o não cumprimento do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, após compra efetuada fora do estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (I) definir se o direito de arrependimento foi exercido fora do prazo legal; (II) estabelecer se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da empresa é válida; (III) determinar se a conduta da fornecedora configura dano moral indenizável; e (IV) verificar se os honorários de sucumbência foram fixados de forma excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O prazo decadencial de 90 dias do art. 26 do CDC aplica-se a vícios do produto, e não à hipótese de exercício tempestivo do direito de arrependimento, razão pela qual não se reconhece a decadência.

4.
A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço comercial da empresa e recebida, ainda que por terceiro, é válida, pois presume-se eficaz frente ao consumidor de boa-fé, sendo aplicável a Teoria da Aparência.

5.
A recusa injustificada em restituir valor expressivo por mais de dois anos extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral, passível de reparação, conforme precedentes do TJES.

6.
Os honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, seguem os critérios legais e se mostram proporcionais à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O prazo de 90 dias do art. 26 do CDC não se aplica ao exercício do direito de arrependimento, que possui regramento próprio no art. 49.

2.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço comercial da fornecedora, ainda que recebida por terceiro, é válida frente ao consumidor de boa-fé.

3.
A recusa injustificada de restituição de valor expressivo por longo período configura dano moral indenizável.

4.
A fixação de honorários advocatícios dentro do percentual legal e de forma proporcional à demanda é legítima.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 26, II, e 49; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, APL 0027922-62.2011.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 25-04-2016, pub. 04-05-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5040080-78.2022.8.08.0024.

APELANTE: KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S. A.

APELADO: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de demanda consumerista em que o autor/
apelado
pleite
ou
a condenação da apelante à restituição de valores
adimplidos
e ao pagamento
de indenização por
dano mora
l
,
com fulcro na inobservância do direito de arrependimento,
no prazo de 7 dias,
da contratação realizada fora do estabelecimento comercial
(CDC, art. 49)
.

A
respeitável
sentença
julgou
procedente a pretensão
do autor e condenou
a apelante
à restituição da quantia de R$ 94.117,05 (noventa e quatro mil, cento e dezessete reais e cinco centavos), ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e de honorários advocatícios no percentual de 15%
sobre o valor da causa
.

Nas razões recursais (id 13649757) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) o autor decaiu do direito de reclamar a não observância do arrependimento acerca da contratação; 2) a sentença incorreu em erro de julgamento ao considerar válida a comunicação do direito de arrependimento, porquanto a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro estranho aos seus quadros funcionais, sendo inaplicável a Teoria da Aparência; 3) os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento e, portanto, não configuram dano moral indenizável; e 4) o percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência se mostra excessivo, devendo ser reduzido.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial ou, subsidiariamente, para reduzir a condenação por danos morais e os honorários advocatícios.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de decadência, à (in)validade do exercício do direito de arrependimento pelo consumidor, à configuração de dano moral e à adequação dos honorários de sucumbência.

De início, afasto a prejudicial de decadência. O prazo de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, refere-se ao direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis. A presente demanda, contudo, versa sobre a inobservância, pela fornecedora, do direito de arrependimento tempestivamente exercido pelo consumidor, não havendo se falar em decadência.

No mérito, a tese de invalidade da comunicação não se sustenta. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço comercial da empresa e lá recebida, conforme demonstra o Aviso de Recebimento
(id 13649097)
.
A própria apelante não aduz a incorreção do endereço, limitando-se a
alegar que o recebimento se deu por pessoa estranha aos seus quadros
(id 13649735)
,
o que não se mostra suficiente
para afastar a eficácia do ato
1
perante o consumidor de boa-fé.

Quanto ao dano moral, sua ocorrência é manifesta. A recusa injustificada em restituir a elevada quantia de R$ 94.117,05,
por período superior a 2 (dois) anos, revela considerável
descaso,
apto a gerar angústia

e justificar
a compensação moral arbitrada.
Neste sentido já se manifestou este egrégio Tribunal, definido que “A omissão desarrazoada da instituição financeira na concreção fática do direito de arrependimento exercido pelo autor é capaz de ensejar a reparação moral, não se caracterizando a hipótese como a dos autos como um mero dissabor do cotidiano. Na espécie foram 90 (noventa) dias de absoluta desídia da Instituição Financeira para com suas obrigações, a causar, sim, no consumidor de seus serviços, um abalo, uma angústia, um descontentamento, um desconforto que não podem ser tratados como um mero descumprimento contratual, sob pena de uma total banalização de tal espécie de relação obrigacional, de forma que exsurge induvidosa ofensa de ordem moral e o consequente dever reparatório”
(TJES; APL 0027922-62.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez;
D
ata do julgamento: 25-04-2016;
D
ata da publicação: 04-05-2016).

Por fim, os honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observam os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se razoáveis diante da natureza da causa e do trabalho desenvolvido, não havendo que se falar em excesso.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
TJES; Apl 0013866-53.2017.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14-10-2019; DJES 24-10-2019; TJES; AI 0002115-84.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 23-04-2019; DJES 09-05-2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.